Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESERVAÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houver elementos nos autos que infirmem a alegação. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de demanda proposta contra o Banco do Brasil S.A., a competência é da Justiça Comum, nos termos do enunciado 556, do Supremo Tribunal Federal. O prazo prescricional, para a propositura da ação de indenização por danos decorrentes da má gestão do PASEP, tem como termo inicial a data em que foi realizado o saque dos valores, em decorrência da aplicação da teoria da actio nata. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205, do CC), não tendo incidência o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo no 1.205.277/PB, uma vez que se trata de ação movida contra o Banco do Brasil S.A. e não contra a União. A relação que deu ensejo à demanda não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material ou moral, consistente na aplicação de índices em periodicidade diversa daquela estabelecida legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou realizar a correção mês a mês.